Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001468-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por PEDRO JAMIL NADAF em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.
O Embargante alega que o decisum é contraditório, posto que no recurso de agravo de instrumento n.o 1018684-12.2019.8.11.0000 esta Relatora reconheceu a legítima posse do Recorrente sobre o imóvel sub judice.
Defende a inexistência de fato novo capaz de fundamentar a revogação da liminar de reintegração de posse, ou seja, a decisão singular hostilizada.
Sustenta a omissão quanto à análise do pedido de violação aos artigos 10 e 505 do Código de Processo Civil.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios afim de que seja concedido a tutela de urgência recursal postulada.
Dispensada a intimação da parte contrária, haja vista a falta de angularidade processual no Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos extrai-se que PEDRO JAMIL NADAF interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001461-59.2019.8.11.0028, acolheu o pedido de reconsideração apresentado pelos Requeridos/Agravados ROBERTO PEREGRINO E OUTRO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão liminar anteriormente lançada e, de conseguinte, o recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse até que seja realizada audiência de instrução e julgamento ou que sobrevenha provas suficientes da alegada posse do Autor/Agravante.
Nas razões recursais, o Recorrente arguiu, em preliminar, a ofensa ao princípio da não surpresa, nos moldes do art. 10 do CPC, visto que não foi previamente intimado para se manifestar sobre o pedido de reconsideração formulado pela parte adversa.
Ainda em preliminar, sustentou a ocorrência de preclusão pro judicato, na forma do art. 505 do CPC, pois entre a decisão combatida e aquela revogada não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, exceto, a substituição dos advogados dos Requeridos/Agravados.
No mérito, alegou que o contrato de arrendamento contido nos autos comprovam o esbulho praticado no mês de Agosto do ano de 2018, pelos Agravados.
Assegurou que os elementos necessários para o deferimento da “antecipação da tutela de reintegração de posse ao Autor/Agravante”(sic) estão demonstrados.
Forte nesses argumentos pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão singular, com a consequentemente manutenção do decisum proferido anteriormente pelo Juízo a quo que havia deferido o pedido de reintegração de posse formulado pelo Autor, ora Agravante.
Requereu, ademais, a nulidade da decisão objurgada mediante o acolhimento das preliminares. No mérito, pela revogação da decisão agravada e o restabelecimento do decisum anteriormente lançado pelo Julgador de origem.
A tutela de urgência recursal foi indeferida, ensejando a oposição destes Aclaratórios.
O Embargante alega que a decisão unipessoal é omissa, vez que não analisou as teses de violação aos artigos 10 e 505 do Código de Processo Civil.
Defende que é contraditória, posto que no agravo de instrumento n.o 1018684-12.2019.8.11.0000 esta Relatora reconheceu a legítima posse do Recorrente (Pedro Nadaf) sobre o imóvel sub judice.
Salienta a inexistência de fato novo capaz de sustentar a decisão singular hostilizada.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
A contradição, por sua vez, a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Da releitura da decisão embargada, denota-se a ausência dos vícios apontados pelo Embargante.
Vale ressaltar que o recurso de agravo de instrumento foi recebido por esta Relatora para, de imediato, proceder à análise, tão somente, do pedido de tutela de urgência formulado pela Recorrente.
Da leitura da petição inicial do Instrumental, observa-se que o Agravante pretendia, ab initio, obstar os efeitos do decisum singular, ou revogá-lo (caso já tenha sido cumprido) para, de conseguinte, manter a eficácia da decisão anterior que havia deferido a reintegração de posse do Embargante no imóvel rural denominado Fazenda DL.
Para melhor clareza, transcrevo o trecho da petição que diz respeito ao assunto:
5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS E DO PEDIDO DE REFORMA
Ante o exposto, respeitosamente requer-se o que:
i. Seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, consoante autorização do artigo 1.015, inc. I, do NCPC;
ii. Seja deferida a medida liminar antecipatória de tutela para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, caso não cumprida, ou a sua revogação, caso já cumprida, com a consequente manutenção da decisão de id. 24449172, que deferiu a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor do Requerente/Agravante.
iii. Seja intimado o agravado para responder o recurso, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II do NCPC;
iv. Conhecer e dar TOTAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, subsidiariamente:
a. Declarar a nulidade da decisão agravada, revogando-a, em razão da violação ao comando do artigo 10 do Código de Processo Civil e as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
b. Declarar a nulidade da decisão agravada, revogando-a, por inequívoca violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, ao ter revogado a decisão liminar que havia sido anteriormente deferida e mantida incólume pela Instância Revisora, sem a existência de modificação no estado de fato ou de direito.
c. Determinar a revogação da decisão agravada e, consequentemente, restabelecer a decisão a quo de id. 24449172, que deferiu a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor do Requerente/Agravante.
(sem grifos no original)
Não se pode perder de vista que para a concessão do efeito suspensivo antecipação da tutela recursal, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, considerando a escassa prova para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, esta Relatora concluiu que a probabilidade do direito invocado é ausente.
Se não bastasse isso, observou-se que nenhuma prova foi colacionada pelo Agravante/Embargante para demonstrar o perigo de dano ou do risco de afetar o resultado útil do processo, decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Por tais razões, esvaziou-se a permissão jurídica para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Dito isso, cumpre asseverar que o momento processual se limitou apenas ao exame dos requisitos acima mencionados. Logo, não há falar em omissão quanto a análise do pedido de violação aos artigos 10 e 505 do Código de Processo Civil, visto que essas questões serão enfrentadas, em sede de preliminar, no julgamento do mérito recursal.
De igual modo, não se vislumbra a contradição aventada pelo Embargante ante a inexistência de reconhecimento da posse ilegítima do Sr. Pedro Nadaf, ora Embargante, nos autos do recurso de agravo de instrumento n.o 1018684-12.2019.811.0000.
Vale ressaltar que o recurso acima mencionado foi interposto em 06/12/2019 por Roberto Peregrino Morales Júnior e Roberto Peregrino Morales em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Poconé que, na mesma ação reintegratória, deferiu o pedido liminar formulado por PEDRO JAMIL NADAF, e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Agravado.
Diante da falta dos elementos essenciais para a medida in limine recursal (art. 1.019, I, do CPC), o pedido de antecipação da tutela foi indeferido.
Posteriormente, os Agravantes (Roberto e Outro) peticionaram informando que o Juiz singular, em juízo de retratação, determinou a suspensão da decisão objurgada, bem como o recolhimento do mandado de reintegração de posse, até que seja realizada audiência de instrução ou se verifique situação de fato e direito que seja prova suficiente da alegada posse do Agravado.
Logo, tendo em vista a perda superveniente do objeto do Instrumental, o recurso não foi conhecido.
Nesse panorama, sem guarida a contradição trazida pelo Embargante, pois em momento algum esta Relatora reconheceu, no julgamento do Agravo n.o 1018684-12.2019.811.0000, a legítima posse do Recorrente (Pedro Nadaf) sobre o imóvel sub judice já que sequer enfrentou as teses recursais de mérito.
É de bom alvitre ressaltar, que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o resultado obtido não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido de efeito suspensivo, visto que os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Conclui-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Instrumental.
Feitas essas considerações, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se.
Cuiabá, 05 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora